Tribunal: CARF
Processo: 10580.903404/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903404/2013-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.713 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não homologou as COMPENSAÇÕES informadas em DCOMP.
O presente processo tem como objeto declaração de compensação através da qual
a interessada pretende beneficiar-se de alegado crédito referente a pagamento indevido ou maior
do que o devido utilizado para quitar débito de IRPJ, código 2362, PA 30/04/2010.

Foi proferido Despacho Decisório, não homologando a compensação, vez que não
comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a
Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.
Cientificado do Despacho Decisório, apresentou manifestação de inconformidade
alegando que teria recolhido tributo/contribuição a maior do que o devido no período.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903404/2013-50
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.713 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903404/2013-50

Acrescenta que identificou a necessidade de retificação da DCTF e do PerdComp, para corrigir
as informações originalmente declaradas e anexou documentação no intuito de comprovar suas
alegações.
Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos
pretendidos foi mantida, sob fundamento de que não teria restado comprovada a existência de
direito creditório, razão pela qual vedou-se ao contribuinte a homologação das compensações
declaradas.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário onde reclama a comprovação da
existência e da origem do crédito utilizado.
É o relatório.
Voto:
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Aduz a Recorrente que os valores que pretende ver compensados via
PER/DCOMP foram devidamente apurados e contabilizados nos livros societários, tendo
ocorrido mero erro material no envio das informações prestadas à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, pois ela deixou de retificar, tempestivamente, as informações prestadas na
Demonstração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, fato que teria impossibilitado
a visualização do crédito.
Para comprovar a referida alegação, apresentou DCTF retificadora depois do
despacho decisório, bem como da manifestação de inconformidade tempestiva contra o
indeferimento do PER/DCOMP.
No entanto, os documentos apresentados pelo interessado, conforme decisão na
origem, não foram suficientes para demonstrar a existência do referido crédito, posto que a
simples alegações, bem como apresentação de demonstrativos de confecção própria, por si só,
não tem o condão de comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito
pleiteado pela contribuinte em sua declaração de compensação.
Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, esta
circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade, o que não aconteceu em concreto.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Conforme consignado na origem:
“No caso dos autos, constata-se que não foram juntadas cópias de livros e
documentos de sua escrituração fiscal / contábil que possibilitasse a comprovação da apuração de
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.713 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903404/2013-50

prejuízo fiscal e, consequentemente, da inexistência de montante devido a título de IRPJ –
código de receita 2362 – PA 30/04/2010, não sendo suficiente a retificação de DCTF, sem os
documentos que a embase.
À vista de todo o exposto, considerando que os fundamentos do Despacho
Decisório no de rastreamento 057789651 são coerentes com a DCTF ativa à época de sua
emissão e considerando, ainda, que a interessada não comprovou o erro que teria fundamentado
as retificações não espontâneas de sua DCTF, concluo pela ausência de liquidez e certeza do
crédito que é objeto do presente.”
Após isso, a Recorrente, em sede de Voluntário, sustenta a existência do crédito,
objeto de compensação argumentando que pelas informações constantes no Livro de Apuração
do Lucro Real – LALUR (anexo 05), seria possível constatar a existência de prejuízo fiscal no
período no montante de R$ 869.676,68. Considerando que os ajustes decorrentes do Regime
Tributário de Transição são determinantes para a apuração de prejuízo fiscal para o período em
análise. Diante disso, as informações prestadas no FCONT – Controle Fiscal Contábil de
Transição (anexo 06) indicam a existência, para o exercício de 2010, de diferenças entre o saldo
societário e o saldo fiscal.
Além disso, com base na análise da escrituração contábil, através das informações
prestadas no livro diário e livro razão contidos no SPED Contábil relativos ao exercício 2011,
ano-calendário 2010, transmitido e devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da
Bahia, é possível evidenciar a existência de lucro contábil para o período acumulado entre
janeiro e abril de 2010.
Diante disso, defende que, a correção da obrigação acessória teve como objetivo
evidenciar a inexistência de débito de estimativa mensal de IRPJ relativo a competência de abril
de 2010, e em função do pagamento realizado pela Recorrente, restar comprovado o crédito
objeto da compensação declarada.
Conforme demonstrado, os valores compensados pela Recorrente foram
devidamente apurados e contabilizados nos livros societários, tendo ocorrido mero erro material
no envio das informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ela teria deixado
de retificar, tempestivamente, as informações prestadas na Demonstração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, fato que impossibilitou a visualização do crédito, ou seja, o motivo
da não homologação da compensação refere-se apenas a erro de fato.
Tem-se que as informações juntadas nos autos, são elementos idôneos a princípio
suficientes para amparar o direito da Recorrente.
Contudo, a conversão em diligência permitiria que a d. Fiscalização procedesse a
verificação nos arquivos contábeis – fiscais da Recorrente bem como qualquer documentação
posteriormente juntada nos autos do processo administrativo, até o momento não objeto de
análise.
Assim, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa,
conforme art. 29 do Decreto 70.235/72 e para a apreciação dos documentos indicativos da
existência de valor aparentemente suficiente à compensação dos créditos exigidos nos autos,
voto pela conversão do processo em DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.713 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903404/2013-50

1 - Apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal do contribuinte o real
valor do suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ)
2 - Existindo valor pago a maior, elaborar os cálculos de compensação com os
débitos informados em todos os PER/DCOMP vinculados ao mesmo pagamento, indicando os
valores compensados e os saldos a pagar, se houver, apurados.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações,
ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada de outros documentos que
entender necessários, entregar cópia do relatório à interessada e conceder prazo de 30 (trinta)
dias para que ela se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o processo deverá retornar a
este CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital